Tribunal: TJMT
Processo: 1000924-39.2019.8.11.0036
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000924-39.2019.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Renda Mensal Vitalícia, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IGOR PEREIRA SANTOS DA SILVA - CPF: 068.567.731-10 (EMBARGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TESOURO - CNPJ: 03.543.303/0001-49 (EMBARGANTE), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), DANILO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 997.581.481-68 (ADVOGADO), JESSICA GIRARDI - CPF: 045.952.191-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE TESOURO - CNPJ: 03.543.303/0001-49 (EMBARGADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), DANILO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 997.581.481-68 (ADVOGADO), IGOR PEREIRA SANTOS DA SILVA - CPF: 068.567.731-10 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – OMISSÃO NO QUE TANGE A MATÉRIA NÃO QUESTIONADA NO RECURSO E INCONTROVERSA – OCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO RECONHECIDA NA SENTENÇA
– EMBARGOS CONHECIDO E ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO(S):

IGOR PEREIRA SANTOS DA SILVA e OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no recurso de Apelação Cível no 1000924-39.2019.8.11.0036 que, por unanimidade, conheceu do recurso e anulou a sentença em face do cerceamento de defesa.

Sustenta o embargante que o acórdão proferido ocorreu em omissão, porquanto “houve a devolução a esse Tribunal tão somente das questões/capítulos da sentença impugnados pelo apelante/embargante, quanto ao capítulo da sentença não impugnado (ou seja, que exclui o Estado de Mato Grosso da lide), deve se operar a coisa julgada material (parcial, no caso). Por consequência, deve haver tão somente a anulação parcial da sentença.

Assevera que “requer-se seja reconhecida omissão e contradição no acórdão embargado, uma vez que não houve menção ao fato de o Estado de Mato Grosso ter sido excluído do polo passivo da lide, situação jurídica esta não impugnada pelo embargado em sede de apelação”.

Ao final, requer
o recebimento do recurso de embargos declaratórios para sanar o vício apontado e, por conseguinte, a manutenção da ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões aos embargos no id. 150505650.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Embargos de Declaração opostos
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no recurso de Apelação Cível no 1000924-39.2019.8.11.0036 que, por unanimidade, conheceu do recurso e anulou a sentença em face do cerceamento de defesa.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao embargante.

A sentença proferida em primeiro grau restou assim consignada:

“[...]

Primeiramente,
JULGO EXTINTA
a presente ação com relação ao
ESTADO DE MATO GROSSO
, com base no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Ato contínuo,
JULGO PARCIAL PROCEDENTE
os pedidos da parte autora
IGOR PEREIRA SANTOS DA SILVA
em face do
MUNICIPIO DE TESOURO
e, por consequência,

extingo o processo com fincas no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Para isso:

1) CONDENO
o
MUNICÍPIO DE TESOURO
ao pagamento de
DANOS MATERIAIS
, no valor R$ R$ 3.661,33 (Três mil, seiscentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos), devidamente corrigido e com juros de mora de 1% desde a data da citação;

2) CONDENO
o
MUNICÍPIO DE TESOURO
ao pagamento de
DANO MORAL
, em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e
DANO ESTÉTICOS
, também

em R$ 10.000,00 (dez mil reais), ambos com juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária com incidência a partir do arbitramento pela sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ.

3) CONDENO
o
MUNICÍPIO DE TESOURO
a pagar honorários advocatícios aos patronos da parte adversa, em 10% do valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

4) DEIXO
de condenar o ente municipal em custas, uma vez que é isento legalmente.

(...)”

Com efeito, ao analisar detidamente as razões recursais da parte embargada, é certo que não impugna a parte da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, bem como as alegações apresentadas são com objetivo de demonstrar
o direito do recorrente a percepção da pensão vitalícia e lucros cessantes
, diante do cerceamento de defesa, e a majoração do dano moral.

Logo, não há qualquer questionamento a respeito da legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, tampouco o cerceamento é para fins de comprovação da legitimidade.

Diante de tal situação, não se mostra razoável a anulação da sentença na integra, devendo ser mantido a parte da sentença que não foi questionada e que não possui correlação com a instrução probatória a ser realizada, respeitando a coisa julgada quanto ao tópico da ilegitimidade passiva.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – SERVIÇO DE TRANSPORTE DE GADO – ALEGAÇÃO DE ABATIMENTOS INDEVIDOS NO VALOR DO TRANSPORTE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA DE OFÍCIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGUNDA RÉ MANTIDA – SENTENÇA ANULADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO. Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento prova oral. Recurso conhecido e reconhecido de ofício a impossibilidade do julgamento do mérito neste momento, e consequentemente, o retorno dos autos ao primeiro grau para realização da devida instrução, contudo,
mantendo a decisão de primeiro grau quanto ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da reclamada MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. SENTENÇA ANULADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO
.

(TJ-MT 10016863120198110044 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 06/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/05/2021)

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. COMPANHIA AÉREA. ACORDO REALIZADO PELO AUTOR E UMA DAS RÉS (DECOLAR). SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO COM RELAÇÃO À CORRÉ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIO. EFEITO LIBERATÓRIO DO OUTRO DEVEDOR INVIÁVEL. ACORDO DE QUITAÇÃO SOMENTE COM RELAÇÃO A UMA DAS RÉS. FEITO QUE DEVE TER REGULAR TRAMITAÇÃO EM RELAÇÃO À OUTRA RÉ QUE NÃO INTEGROU O ACORDO.
SENTENÇA ANULADA PARCIALMENTE, SENDO MANTIDA A HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO ENTABULADO COM A DECOLAR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA O FIM DE DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO À AZUL LINHAS AÉREAS S/A. SEM HONORÁRIOS, HAJA VISTA O PROVIMENTO DO RECURSO. CUSTAS, NA FORMA DA LEI. (TJPR - 3a Turma Recursal - 0004498-90.2021.8.16.0129 - Paranaguá - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDO SWAIN GANEM - J. 17.11.2022)

(TJ-PR - RI: 00044989020218160129 Paranaguá 0004498-90.2021.8.16.0129 (Acórdão), Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 17/11/2022, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 18/11/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHOS,
aplicando efeitos infringentes, para manter o tópico da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023